Tribunal: TJDFT
Processo: 0714849-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0714849-92.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A AGRAVADO: INES MOURAO SOARES CHAVES DESPACHO Tendo em vista que a recorrente não manteve seu endereço atualizado nos autos, presume-se válida a intimação realizada por meio dos mandados expedidos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado (AgInt no REsp n. 1.874.212/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/2/2023). Considerando que a agravante SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A não promoveu a regularização da representação processual, com fundamento nos artigos 76, §2o, inciso I, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, não conheço do agravo em recurso especial interposto no ID no 54411183. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007